Tribunal: STF
Processo: RE 1535084
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. TEMAS RG Nº 82 E Nº 499. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO ASSOCIADO. RE 573.232/SC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 
    1. Agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PE em face de decisão que, nos autos do procedimento comum cível nº 0812447-68.2022.4.05.8300, negou o pedido que objetivava a revogação da decisão que determinou a apresentação das autorizações individuais dos representados, abarcando todos os associados elencados no rol anexo à inicial. 
2. Historiando, brevemente, verifica-se que o juízo a quo intimou a ora agravante para emendar a inicial, haja vista que a APCEF-PE não é substituta processual dos seus associados, mas representante deles, havendo, a demandante, esclarecido, em sede de embargos declaratórios, que a ata da assembleia foi acostada à exordial, bem como que, visto a autorização ter sido mediante assembleia geral, dispensaram-se as autorizações individuais, devendo o feito prosseguir e abarcar todos os listados inicialmente. 
3. Sobre a questão, o STF, no julgamento do RE nº 573.232-SC, em sede de Repercussão Geral, firmou a tese de que a associação precisa juntar aos autos autorização expressa dos associados e a lista com os respectivos nomes. 
4. O STJ, alinhando-se ao precedente da Suprema Corte, passou a decidir que, em ação coletiva proposta por associação, é imprescindível a autorização expressa dos associados e a juntada da lista de representados à inicial, consoante Informativo 730 daquela Corte, datado de 14/05/2022. 
5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” (e-doc. 9; grifos nossos).

2. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXI, da Constituição da República, bem como a inobservância ao que decidido no Tema nº 82 do rol da Repercussão Geral. Sustenta não haver necessidade de autorização individual, uma vez que a autorização foi conferida em assembleia geral. Ao final, requer o provimento do recurso (e-doc. 10).

3. A União apresentou contrarrazões (e-doc. 11, p. 98-104).

4. O apelo extremo teve o seguimento negado com base no Tema RG nº 82 (e-doc. 12), seguindo-se a interposição de agravo interno (e-doc. 14), o qual veio a ser provido para determinar a adequação do acórdão impugnado ao referido Tema (e-doc.16). 

5. O Colegiado a quo, em juízo de adequação, manteve o acórdão recorrido (e-doc. 18).

É o relatório.

Decido.

6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão formalizado em juízo de adequação:

“O acórdão proferido por essa egrégia Turma negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, os quais objetivaram a revogação da decisão que determinou a apresentação das autorizações individuais dos representados, abarcando todos os associados elencados no rol anexo à inicial.
(...)
Isto considerado, o que se observa pela análise das razões lançadas pelo recorrente, é que os documentos de identificadores 4058300.23616391, 4058300.23616386, 4058300.23616383 e 4058300.23616382 (autos do 1º grau), que demonstrariam que teria havido deliberação autorizando a associação agravante a representar seus associados, no ajuizamento de ação coletiva, não teriam sido devidamente apreciados pelo Acórdão recorrido.
Compulsando os referidos documentos, verifica-se, em princípio, que a Ata de Assembleia Geral Extraordinária da APCEF/PE (doc. 4058300.23616382) registrou a realização, de forma virtual, de reunião a fim de que os associados votassem acerca da aprovação de autorização para propositura de ação coletiva, em face da União, a fim de declarar os valores de contribuições extraordinária. 
No entanto, feita a comparação entre os documentos 4058300.23616383 e 4058300.23616391, verifica-se que Carlos Fernando Sehn, Jair Raupp, Marconi Apolo, Lourdes Regina Streck, Taciana de Moraes Chaves, Cinezia Maria Costa dos santos Norat, entre outros tantos outros, embora constem como votantes na Assembleia, não constam na Relação dos Associados, circunstância que levanta a dúvida acerca da ‘autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia’, dos associados. Este o quadro, deixa-se de exercer o Juízo de Retratação.” (e-doc. 18, p. 2-3; grifos nossos).

7. Discute-se, nestes autos, matéria alusiva à aplicação do Tema RG nº 82, cuja ementa e tese estão assim redigidas:

“REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. 
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.”
(RE nº 573.232-RG/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. do Acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 14/05/2014, p. 19/09/2014).

Tese: “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.” (grifos nossos).

8. Como se pode notar, o Tribunal de origem, embora tenha feito menção à aplicação do Tema RG nº 82, assentou ser necessária, além da da autorização em assembleia geral, a comprovação da autorização individual dos representados.

9. No caso, segundo constou do trecho acima transcrito, houve a autorização em assembleia geral, tendo, inclusive, alguns dos ora representados dela participado e votado.

10. Desse modo, é preciso perceber que o Colegiado a quo aplicou o Tema RG nº 82 de maneira equivocada, contrariando a jurisprudência do Supremo Tribunal, no sentido de que há necessidade de autorização individual ou em assembleia geral, como se verifica na ementa abaixo:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA SOB O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, POR ATOS INDIVIDUAIS OU POR ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA, E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS REPRESENTADOS. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 573.232. TEMA 82. RE 612.043. TEMA 499. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(RE nº 1.451.675-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/12/2023, p. 18/12/2023; grifos nossos).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. CF, ART. 5º, XXI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR ASSOCIAÇÃO EM FAVOR DE ASSOCIADOS. AUTORIZAÇÃO DOS REPRESENTADOS DISPOSTA EM ASSEMBLEIA E EXECUÇÃO SOMENTE DAQUELES LISTADOS NA INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 573.232. TEMA N. 82/RG. 
1. Conforma-se com o decidido pelo Supremo no Tema n. 82/RG o ato judicial que, a partir do art. 5º, XXI, da Lei Maior, revela ter sido a associação expressamente autorizada a ajuizar ação coletiva em assembleia e promovido o cumprimento de sentença somente em favor de associados que constaram da inicial na fase de conhecimento. 
2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 
3. Agravo interno desprovido.”
(RE nº 1.298.500-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 10/01/2022; grifos nossos)

11. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela  Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal de Pernambuco — APCEF/PE (e-doc. 2).

Publique-se.

Brasília, 21 de fevereiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator